Tribunal: TJSP
Processo: 2298543-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Paciente beneficiado com a liberdade, mediante o cumprimento de determinadas condições - Descumprimento injustificado de uma das condições impostas como requisito da benesse - Revogação do benefício - Necessidade - Manutenção da decisão de primeiro grau - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.